Tribunal: TJPA
Processo: 0010253-98.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010253-98.2019.8.14.0104

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA, RIMERSON BARBOSA DE FREITAS, ANDRE RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminosa. Nulidade por ausência de resposta à acusação. Violação ao contraditório e ampla defesa. Anulação da sentença.
I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelos apelantes em que um deles requer a nulidade absoluta pela ausência de resposta à acusação e falta de análise da apresentação preliminar nas alegações finais, bem como a ausência de fundamentação idônea na sentença, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2.A decisão que recebeu a denúncia determinou a notificação dos acusados para responderem à acusação nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, mas tais respostas não foram apresentadas, nem diligenciadas pelo magistrado.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber se a ausência de resposta à acusação, sem esforço do magistrado em garantir sua apresentação, e a omissão na análise de preliminar suscitada configuram nulidades absolutas aptas a anular o processo.

III. Razões de decidir
4. A ausência de resposta à acusação viola o contraditório e a ampla defesa, consagradas no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, sendo imprescindível que o magistrado diligencie para sua apresentação.
5. A ausência de análise da preliminar suscitada em denúncias finais configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade da sentença condenatória.
6. Nos casos de concurso de agentes, aplica-se o artigo 580 do Código de Processo Penal para ampliar os efeitos da decisão aos corréus em situações fáticas e processuais idênticas.

4. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida. Sentença condenatória anulada. Determinada a apresentação da resposta à acusação e posterior análise pelo juízo de origem.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de resposta à acusação e a falta de análise de preliminar nas alegações finais, quando implicarem prejuízos à ampla defesa e ao contraditório, acarretam a nulidade da sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; PCP, arts. 396-A, 563 e 580.
Jurisprudência relevante relevante
: TJMG, HC nº 21334491720228130000; TJPA, ApCrim nº 0004389-32.2010.8.14.0201; TJPA, ApCrim nº 0000022-22.2013.8.14.0201.

RELATÓRIO

RIMERSON BARBOSA DE FREITAS, WESLEY ALVES DA SILVA E ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA,
por meio de defesa técnica constituída, interpuseram o presente recurso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Consta da denúncia que no dia 13 de novembro de 2019, os ora denunciados associaram-se previamente para praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas no município de Breu Branco, vendendo, mantendo em depósito, transportando e guardando substâncias entorpecentes.

Narra ainda que Wesley Alves da Silva e Rimerson Barbosa de Freitas possuíam e mantinham sob suas guardas, armas de fogo de uso permitido e que Rimerson Barbosa de Freitas adquiriu, recebeu e ocultou coisa que sabia ser produto de crime (algemas) e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, quando ao ser preso, informou para a autoridade policial que seu nome era Rian Carlos Barbosa de Freitas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade dos crimes, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Rimerson Barbosa de Freitas, vulgo “Breno shake”,

pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação majorada e falsa identidade, dispostos nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/2006 c/c artigo 12, da Lei 10.826/2003 c/c artigos 180, §6° e 307, ambos do Código Penal, fixando a pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Condenou Wesley Alves da Silva e André Rodrigues da Cunha, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dispostos respectivamente nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, fixando para ambos a reprimenda de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1150 (mil cento e cinquenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformados os apelantes recorreram em peças separadas.

RIMERSON BARBOSA DE FREITAS (Id. 17955052),
pleiteia a sua absolvição por falta de provas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Alternativamente, pugna pela aplicação da pena base de forma proporcional, no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA (Id. 11775116),
pugna pela sua absolvição por ausência dos requisitos do artigo 35, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime mais benéfico para cumprimento da pena e ao final o prequestionamento das matérias arguidas.

WESLEY ALVES DA SILVA (Id. 13045968),
alega preliminarmente a nulidade absoluta do processo, face a ausência de resposta escrita à acusação ou por ausência de fundamentação da sentença, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que não fora analisado o pedido em alegações finais sobre a ausência da resposta a acusação, devendo ser anulada a peça condenatória, para que o juiz analise a preliminar ignorada por ele. Sustenta, ainda, a preliminar de nulidade da ilicitude dos autos de extração dos dispositivos apreendidos, violando a produção de provas da fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, devendo as provas ilícitas serem desentranhadas dos processos. E finalmente, a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e veicular, fundada em “denúncia anônima”. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, do delito de associação para o tráfico de drogas, por ausência dos requisitos para sua configuração. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal ou mais próximo possível, aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 1/6, reduzindo a pena tanto em relação ao crime de tráfico, quanto de associação para o tráfico de drogas. Expedição da guia provisória de execução da pena e isenção do pagamento das custas judiciais pela sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público, em peças separadas rebateu todas as alegações dos apelantes, pleiteando pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para seja mantida a sentença condenatória para todos eles.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória contra os apelantes Rimerson Barbosa de Freitas, André Rodrigues da Cunha e Wesley Alves da Silva.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vânia Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelo apelante Wesley Alves da Silva, em que alega a nulidade absoluta do processo, face a ausência de resposta escrita à acusação ou por ausência de fundamentação da sentença, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que não fora analisado esse pleito em alegações finais sobre a ausência da resposta a acusação, devendo ser anulada a peça condenatória, para que o juiz analise a preliminar ignorada por ele.

Verifica-se dos autos que na decisão que recebeu a denúncia (ID 11774967) determinou a notificação dos acusados para responderem à acusação, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, no prazo de 10 (dez) dias e designou audiência de instrução e julgamento dia 05/05/2020.

No entanto, apesar de constarem diversos pedidos da defesa como por exemplo transferência de estabelecimento prisional, da juntada de procuração de habilitação nos autos e outros, as respostas à acusação não foram apresentadas e nem fora diligenciado ou empreendido esforços pelo Magistrado para tanto.

Consta que a audiência fora remarcada para o dia 01/12/2020 em virtude da pandemia gerada pelo Covid 19, com consequente suspensão do expediente forense, não sendo possível a sua realização em maio.

Posteriormente, foram apresentadas as alegações finais do Ministério Público, Rimerson Barbosa de Freitas, André Rodrigues da Cunha, Shellcy Tainna da Cruz Cavalcante e Wesley Alves da Silva, os quais arguiram diversas teses, pleiteando ao final:
“a) Pela anulação do processo ab initio dada a ausência do laudo toxicológico definitivo necessário para embasar a inicial acusatória. b) Pela declaração de nulidade e anulação do processo a partir do recebimento da denúncia diante da não apresentação das respostas a acusação dos réus e diante do flagrante prejuízo à ampla defesa dos acusados, assim como pelo desrespeito ao devido processo legal. c) Pela absolvição da acusada Shellcy Cavalcante de todas as acusações que lhe foram imputadas, haja vista a insuficiência de provas para sua condenação, em homenagem ao princípio do in dúbio pro reo. d) Pela absolvição do acusado Wesley Alves da Silva da acusação de associação ao tráfico, tendo em vista a insuficiência de provas para a sua condenação, em homenagem ao princípio do in dúbio pro reo. e) Pela aplicação da causa de diminuição de penal do §4°, do artigo 33, da Lei de drogas ao acusado Wesley Alves da Silva. f) Pela aplicação da pena base em seu patamar mínimo, eis que favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. g) Pela incidência da atenuante de confissão espontânea ao acusado Wesley Alves da Silva. h) Pelo direito de o acusado recorrer em liberdade. i) Pela manifestação de todos os pontos alegados por esta defesa.” (ID 11774925).

Entretanto, na sentença condenatória na parte do relatório, consta:
“A Defesa constituída pelos réus SHELLCY TAINNA DA CRUZ CAVALCANTE E WESLEY ALVES DA SILVA em sede de alegações finais pugnou pela anulação do processo ab initio dada a ausência do laudo toxicológico definitivo necessário para embasar a inicial acusatória, a absolvição da acusada SHELLCY TAINNA DA CRUZ CAVALCANTE de todas as acusações que lhe foram imputadas, haja vista a insuficiência de provas para sua condenação; Também pela aplicação da causa de diminuição de pena do §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 ao acusado WESLEY ALVES DA SILVA; Requer a aplicação da pena em patamar mínimo, eis que favoráveis aos acusados de todas as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal; Pede pela incidência da atenuante da confissão espontânea ao acusado WESLEY ALVES DA SILVA; Pugna pelo direito de o acusado recorrer em liberdade. – fl. 531 a 538.”
(ID 11774929 - Pág. 5).

Como se vê, não consta no relatório da sentença condenatória, a preliminar suscitada em alegações finais referente a nulidade absoluta do processo pela ausência de resposta escrita à acusação, razão pela qual a mesma sequer foi analisada, ainda que superficialmente pelo magistrado
a quo,
o que de fato gera prejuízo aos apelantes, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, em que:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE TESES LEVANTADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. OCORRENCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. - Não obstante não se exija exaustiva fundamentação do decisum que rejeita as hipóteses do art. 397 do CPP e acolhe a exordial acusatória, se mostra necessária a explanação dos fundamentos que levaram o Magistrado primevo a rejeitar as teses deduzidas pela defesa na resposta à acusação - Se o Juízo a quo não faz nenhuma menção às teses suscitadas pela defesa na resposta à acusação, necessária se faz a anulação da decisão que recebeu a exordial acusatória, devendo outra ser proferida - Ordem concedida. - Inviável conhecer de parte dos pedidos trazidos na impetração, se os mesmos pleitos tramitam simultaneamente no juízo de base. Há que se aguardar, primeiramente, o exaurimento da instância anterior para que se possa, após, devolver o conhecimento da causa à instância seguinte, sob pena de se incorrer em injurídica supressão de instância - É cediço que o trancamento da ação penal através do Habeas Corpus somente é admissível em casos excepcionais, quando evidenciada, sem qualquer penetração na prova dos autos, ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de autoria, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MG - HC: 21334491720228130000, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 05/10/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022)

É sabido que a jurisprudência é unânime no sentido de que não é necessário que as teses arguidas nas alegações finais sejam rebatidas uma a uma, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma suscinta. No entanto, como demonstrado acima, sequer constou do relatório, tampouco fundamentação, mesmo que de forma breve, suscinta, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade, por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea, na medida em que calcada em termos e argumentos absolutamente rasos e genéricos, inexistindo qualquer aprofundamento fático e normativo mínimo que demonstrem, ainda que de modo perfunctório, que houve o enfrentamento das provas contidas nos autos pelo magistrado sentenciante, impondo-se, assim, a nulidade da sentença prolatada por expressa violação do comando constitucional contido no Artigo 93, inciso IX da CF/88.2. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0024887-57.2014.8.14.0401 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTEÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 (RECONHECIDA DE OFÍCIO). Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobretudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas). Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado
a quo
violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante. Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO
“A QUO”,
devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88.
(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0004389-32.2010.8.14.0201 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 93, INC. IX, DA CF/88. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Carecendo a sentença condenatória de fundamentação idônea, como se verifica no caso vertente, mister se faz torná-la nula para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88.
(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000022-22.2013.8.14.0201 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/03/2019)

Portanto, acolho as duas preliminares arguidas em relação ao apelante Wesley Alves da Silva, determinando que a Resposta à acusação seja apresentada, para que os pedidos sejam analisados, ainda que de forma suscinta pelo Magistrado
a quo,
a fim de se garantir a ampla defesa e o contraditório.

Estendo o benefício aos apelantes André Rodrigues da Cunha e Rimerson Barbosa de Freitas, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, em que na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros, tornando prejudicada a análise de mérito recursal.

Pelo exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença condenatória e determinar a apresentação da resposta a acusação em relação a todos os apelantes e posteriormente seguir os trâmites legais.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/11/2024